Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008337-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOCELIA MARLENE FERREIRA MACHADO - CPF: 383.877.271-72 (AGRAVADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DETERMINAÇÃO ESTABELECIDA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”. (N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, publicado no DJE 03/07/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta por
Jocélia Marlene Ferreira Machado
, rejeitou a impugnação a execução.

Assegura que, no julgamento do Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 107847/2016, o Tribunal determinou a apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV em liquidação de sentença por arbitramento; Logo, a aplicação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) por simples cálculo aritmético importa em ofensa à coisa julgada.

Requer o provimento do recurso (Id. 2804179).

Deferido o efeito suspensivo pretendido (Id. 2925237).

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta (Id. 32856799).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 3951753).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020